Tribunal: TJMT
Processo: 0004491-20.2007.8.11.0003
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004491-20.2007.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), FAYER FONSECA FERREIRA - CPF: 920.996.026-20 (AGRAVADO), SILVIA MACHADO MUCHAGATA - CPF: 531.865.671-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DAS CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA POR AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. VALOR INFERIOR AO LIMITE FIXADO PELO TEMA 1.184 DO STF E PELA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. IMPENHORABILIDADE DE BOLSA DE ESTUDOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que manteve sentença de extinção da execução fiscal nº 0004491-20.2007.8.11.0003, relativa à cobrança de ISSQN no valor de R$ 1.836,14. A extinção fundamentou-se na ausência de pressupostos processuais, diante da inexistência de fato gerador e do valor inferior ao mínimo estabelecido pelo STF (Tema 1.184) e pela Resolução CNJ nº 547/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) definir se a execução fiscal poderia subsistir diante da tese firmada no Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024, que vedam o ajuizamento de execuções fiscais de pequeno valor sem prévia adoção de meios extrajudiciais;

(ii) estabelecer se as Certidões de Dívida Ativa (CDAs) eram válidas frente à alegação de inexistência de fato gerador do ISSQN;

(iii) determinar se a penhora realizada poderia alcançar valores referentes a bolsa de estudos, de caráter impenhorável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão recorrida aplica o Tema 1.184 da repercussão geral (STF, RE 1.355.208) e a Resolução CNJ nº 547/2024, concluindo que o valor de R$ 1.836,14, por ser inferior ao mínimo de R$ 10.000,00, não poderia ensejar execução fiscal sem prévia tentativa administrativa de cobrança.

A presunção de legitimidade das CDAs não é absoluta e pode ser afastada quando comprovada a inexistência do fato gerador. No caso, documentos públicos atestaram que o executado residia e trabalhava no Espírito Santo desde 2004, não havendo prestação de serviços em Rondonópolis que justificasse a cobrança de ISSQN.

A exceção de pré-executividade é instrumento idôneo para arguição de matérias de ordem pública, como ilegitimidade passiva e nulidade do crédito tributário, quando demonstradas por prova documental inequívoca, sem necessidade de dilação probatória.

O bloqueio de valores via SisbaJud atingiu bolsa de estudos depositada em conta bancária, verba de natureza impenhorável e, ademais, inferior a quarenta salários mínimos, razão pela qual foi correta a liberação determinada em primeiro grau.

Eventual erro material ou menção equivocada a tributo diverso em parte do relatório não compromete a fundamentação e poderia ser corrigido por embargos declaratórios, não justificando a reforma da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

Execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 deve observar a tese do Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024, sendo inviável sem prévia tentativa administrativa de cobrança.

A presunção de legitimidade da CDA cede diante de prova documental inequívoca que afasta a ocorrência do fato gerador.

A exceção de pré-executividade constitui meio processual idôneo para alegar nulidade do crédito tributário e ilegitimidade passiva quando comprovadas documentalmente.

Valores provenientes de bolsa de estudos são impenhoráveis, não podendo ser alcançados por bloqueio judicial.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 156, III; CPC, arts. 485, IV; 924, III; 833, IV; Resolução CNJ nº 547/2024.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.355.208 (Tema 1.184 da repercussão geral).

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS contra decisão monocrática desta relatora que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, nos autos da Execução Fiscal nº 0004491-20.2007.8.11.0003.

A sentença de primeiro grau julgou extinta a execução fiscal, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, por entender ausentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento no Tema 1.184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ, considerando que o valor executado (R$ 1.836,14) seria inferior ao mínimo estabelecido de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O Agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada seria contraditória e omissa, em razão de referência equivocada a IPTU no relatório, e que haveria necessidade de dilação probatória para afastar a presunção de legitimidade das CDAs. Defende, ainda, que não foi apreciada a competência tributária para a cobrança do ISS, requerendo a validade dos títulos e o prosseguimento da execução.

Contrarrazões no id 313965373.

É o breve relatório no essencial.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

O Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS não comporta provimento.

A decisão agravada que negou provimento e manteve a sentença que extinguiu a execução fiscal com fundamento no Tema 1184 da Repercussão Geral, julgado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.355.208, e na Resolução CNJ nº 547/2024, que, conjuntamente, estabeleceram como pressuposto de admissibilidade do ajuizamento de execuções fiscais de pequeno valor (inferiores a R$ 10.000,00) a prévia adoção de medidas de solução administrativa do crédito, como a tentativa de conciliação ou o protesto da Certidão de Dívida Ativa (CDA).

No presente caso, verifica-se que a dívida cobrada na execução fiscal, no importe de R$ 1.836,14 (hum mil e oitocentos e trinta e seis reais e catorze centavos), está abaixo do limite estabelecido na tese firmada pelo STF.

Inicialmente, a alegada contradição consubstancia-se apenas em mero erro material, restrito a um parágrafo do relatório da decisão monocrática, o qual em nada compromete a fundamentação, que de forma clara tratou da cobrança de ISSQN. Sendo vício sanável por embargos declaratórios, não cabe, neste momento, utilizá-lo como fundamento para desconstituição do julgado.

No que concerne à presunção de legitimidade das CDAs, é cediço que esta não é absoluta, podendo ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário. O agravado demonstrou, por meio de documentos públicos dotados de fé pública – contrato de bolsa de estudos, declarações de imposto de renda e registro em carteira de trabalho – que desde 2004 residia e trabalhava no Estado do Espírito Santo, impossibilitando a ocorrência do fato gerador do ISSQN em Rondonópolis nos exercícios de 2004 a 2006.

Neste ponto transcrevo parte da decisão recorrida:

“O Recorrente alega sobre a presunção de legitimidade das CDA’s e da necessidade de dilação probatória, bem como, da análise sobre a impenhorabilidade dos valores bloqueados.

No id nº 292542936, foi apresentada a exceção de pré-executividade, alegando a nulidade da constituição do crédito, visto que o autor reside no Estado do Espirito Santo desde o ano de 2004, e sempre manteve naquele Estado sua residência fixa, com emprego fixo.

Aduz ainda, sobre a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento regular válido e regular do processo e da ilegitimidade passiva, bem como, da suspensão dos atos expropriatórios.

A Fazenda Pública Municipal impugnou á exceção de pré-executividade no id 292544852, requerendo a integral rejeição dos pedidos, com a consequente manutenção da execução fiscal.

O Juiz Singular acolheu a exceção de pré-executividade, e julgou extinta a execução nos termos do artigos 924, III do CPC, “declarar a nulidade das Certidões de Dívida Ativa que embasam a presente execução fiscal, reconhecendo a inexistência de fato gerador que justifique a imposição do ISSQN.” (id 292544853)

No caso dos autos, o valor bloqueado judicialmente é impenhorável, pois “o extrato bancário acostado pelo executado, verifica-se claramente que a penhora pelo Sistema SisbaJud, no valor de R$ 6.432,77, foi realizada sobre valores depositados à título de bolsa de estudos junto à conta no Banco Banestes S.A (ids.167235060 e 167235058).”

Ademais, a exceção de pré-executividade é meio processual idôneo para arguição de matérias de ordem pública, como ilegitimidade passiva e inexistência de fato gerador, não havendo necessidade de dilação probatória, dada a robustez da prova documental apresentada.

Quanto à alegação de omissão sobre a competência tributária do ISS, trata-se de inovação recursal, não arguida em momento oportuno. Ainda assim, a decisão agravada enfrentou o ponto essencial: a inexistência de fato gerador, premissa que, por si só, afasta qualquer pretensão de cobrança pelo Município.

Conforme parte da decisão recorrida
in verbis
:

“Quanto ao ISSQN a decisão fundamentou-se no entendimento de que, embora a profissão de fisioterapeuta esteja sujeita à incidência do ISSQN, a configuração do fato gerador exige a efetiva prestação de serviços. No caso concreto, conforme apurado nos autos, não houve comprovação da realização das atividades profissionais que ensejariam a tributação, o que torna indevida a exigência fiscal.

Ademais, o excipiente reside no Estado do Espírito Santo, o que reforça a necessidade de análise criteriosa sobre a competência tributária e a territorialidade da prestação de serviços.

Dessa forma, restou correta a decisão que extinguiu a execução fiscal, declarando a nulidade das CDA's por ausência de fato gerador e determinando o levantamento da penhora realizada sobre valores impenhoráveis.

Por fim, no tocante à penhora, restou incontroverso que o bloqueio incidiu sobre valores impenhoráveis, por se tratar de bolsa de estudos, bem como por estarem aquém do limite de quarenta salários mínimos, motivo pelo qual acertadamente foi determinada a liberação dos valores constritos.

Assim, não se verifica qualquer omissão, contradição ou erro material que justifique a reforma da decisão impugnada. Ao contrário, esta encontra-se em consonância com a jurisprudência dominante e com os documentos constantes dos autos.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025